Tribunal: STF
Processo: HC 254133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maycow Luiz Borges, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 958.842/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, como incurso no do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal diante do fato de que seria cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ante suposta ilegalidade decorrente da nulidade do procedimento da busca pessoal e da necessidade de rever a dosimetria da pena.



    Requer, ao fim:



    “seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente em caráter liminar, para anular a busca pessoal ilícita e ilegal e de forma definitiva anular também o acordão condenatório, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 



    Acaso mantida a condenação, requer seja a pena redimensionada e reduzida para o mínimo legal conforme argumentação lançada no presente Habeas Corpus. 



    No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo pelos fundamentos apontados, confirmando a liminar concedida ou ainda que não tenha sido concedida liminar, ao julgar o mérito declare a nulidade do acordão por nítida violação ao artigo 315, §2º, I, II e III do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONSIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 



    2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para decretar a nulidade decorrente de busca pessoal ilegal e ilícita, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal de 5 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado nas instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões transitadas em julgado nas instâncias de origem, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que não há julgamento de mérito passível de revisão criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à condenação impugnada. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    7. A ausência de manifestação da autoridade coatora configura supressão de instância, impedindo a análise do mérito do habeas corpus por esta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado nas instâncias de origem. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal restringe-se aos seus próprios julgados. 3. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal".”  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    (...)



    De todo modo, ausente manifestação da autoridade coatora, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas no presente writ, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e I I, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).” 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente